Tribunal: STF
Processo: ARE 1262944
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CORREÇÃO – PROVIMENTO.
    1. O embargante alega omissão no pronunciamento individual, formalizado em 6 de abril de 2020, no tocante à fixação dos ônus sucumbenciais.
    O embargado aponta o acerto do ato impugnado. 
    2. Na interposição destes embargos, observaram-se os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogados regularmente credenciados, foi protocolada no prazo legal.
    Assiste razão à embargante. Presente a omissão aduzida, passa o item 3 da decisão impugnada a ter o seguinte teor:
    3. Ante o precedente, provejo o agravo para, julgando desde logo o extraordinário, dar provimento para determinar seja reconhecida a imunidade recíproca, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, à Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro. Invertidos os ônus sucumbenciais. Considerada a fixação na origem de honorários advocatícios em 10%, majoro os honorários recursais no patamar de 5%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    3. Dou provimento aos declaratórios para sanar a omissão.
    4. Publiquem.
Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator